Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0712653-89.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto, com fulcro no artigo 1.042 do CPC/2015, em face de anterior decisão que não conheceu do recurso extraordinário, em razão da intempestividade e da ocorrência da preclusão consumativa. Sustenta, em síntese, obscuridade na decisão embargada, repisando os argumentos lançados no agravo. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, incabível a interposição do agravo, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, em combate à decisão de não conhecimento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026